Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. ROUBO DE CELULAR. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A., ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Fábio Alves dos Santos, ora recorrido, em ação de reparação de danos morais e materiais.
3. A sentença condenou o banco à obrigação de fazer, consistente no estorno das operações bancárias fraudulentas (empréstimo e transferências via PIX), realizadas após o roubo do celular do recorrido, afastando a condenação por danos morais.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço, diante da autorização de operações bancárias realizadas por terceiros mediante uso indevido de aplicativo bancário em celular subtraído do consumidor, e a consequente obrigação de estorno dos valores debitados.
IV. Razão de Decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. O recorrido afirma que em 20/09/2024, foi assaltado na cidade de São Paulo, ocasião em que teve o seu celular subtraído; que, no mesmo dia do assalto, de forma fraudulenta, foram feitos na sua conta um empréstimo no valor de R$ 10.500,00 e quatro transferências via PIX, o que resultou em prejuízo, além do valor do empréstimo, do saldo de R$ 2.128,98; que impugnou as transações fraudulentas, o recorrente, no entanto, não apresentou resposta alguma.
8. Comprovada a subtração do celular do recorrido e a realização de operações bancárias incompatíveis com seu perfil de consumo, sem adoção de medidas eficazes de segurança por parte do banco, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.
9. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
10. Precedentes: Acórdão 1932190, 0725112-92.2023.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.); Acórdão 1886014, 0701566-16.2024.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; e Acórdão 2011016, 0718319-39.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 73954327. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Tese de Julgamento:
Caracteriza falha na prestação do serviço bancário a autorização de operações financeiras fraudulentas realizadas por terceiros mediante uso de aplicativo em celular subtraído do consumidor, quando não adotadas medidas de segurança compatíveis com o risco da atividade.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 1.010, III, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1932190, 0725112-92.2023.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.);
Acórdão 1886014, 0701566-16.2024.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; e
Acórdão 2011016, 0718319-39.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025